Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTENTES. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MARCO INICIAL PARA SUSPENSÃO PROCESSUAL DE UM ANO. ART. 40 LEI No 6.830/1980. RESP no 1.340.553/RS
1. Consoante entendimento da Corte Superior, ao analisar o REsp 1340553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, a suspensão da execução fiscal, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pelo prazo de um (1) ano, terá início automático após a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou no primeiro momento em que constatada a ausência de bens passíveis de penhora.
2. Agravo de instrumento não provido.